Tribunal: TJDFT
Processo: 0722298-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ART. 836 DO CPC. UTILIDADE DA EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. QUANTIA ÍNFIMA. LIBERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 836 do CP dispõe que não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Esse dispositivo legal materializa o princípio da efetividade da execução, de modo que as medidas executivas devem ser efetivas e úteis à satisfação da dívida, objetivo primordial do processo de execução.
2. No caso concreto, verifica-se que a quantia bloqueada (R$117,96) corresponde a 0,86% (zero vírgula oitenta e seis por cento) do valor da dívida (R$13.742,10) e, nessa medida, se revela ínfima e inábil à mínima satisfação do débito. Assim, deve ser prestigiado o princípio da utilidade da medida executiva, o que impõe a liberação do valor constrito.
3. Recurso conhecido e desprovido.